Tribunal: CARF
Processo: 10183.722061/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722061/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
BENEDITO NERY GUARIM STROBEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RESSARCIMENTO. CLASSIFICAÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVAS.
São tributáveis as quantias que não se destinam ao ressarcimento de desfalque
patrimonial imediato, mesmo se classificadas por lei estadual como isentas de
imposto sobre a renda. Se todos os servidores de determinada categoria
funcional recebem o mesmo valor, a verba não se destina a ressarcir efetivas e
reais despesas havidas pelos servidores no exercício de suas funções.
LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF N. 12.
É legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário
quando constatada após a data prevista para a entrega da Declaração de Ajuste
Anual, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722061/2010-64
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

Relatório
Neste processo foi procedida a Auditoria Fiscal e lançado o crédito fiscal relativo
a 2904 – Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, referente ao período-base 2008, com
valor principal de R$ 24.006,66 e valor total R$ 45.425,39.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 02 a 13), trata-se
de classificação indevida de rendimentos na DIRPF: o sujeito passivo classificou indevidamente
na Declaração de Ajuste os rendimentos recebidos na pessoa jurídica, decorrentes de trabalho
assalariado, como sendo rendimentos isentos.
O contribuinte incluiu em sua declaração de ajuste do Exercício de 2009, Ano-
calendário 2008, rendimentos isentos no total de R$ 128.963,58, sendo R$ 41.666,66 a
título de transferências patrimoniais e R$ 87.296,92 a título de diárias, ajuda de custo e
outros.
Através do Termo de Início de Fiscalização datado de 23/07/2010 e recebido em
30/07/2010, foi intimado a apresentar documentos que comprovassem a natureza
indenizatória dos valores declarados como diárias, ajuda de custo e outros, no valor de
R$ 87.296,92, bem como documentos que comprovassem as transferências patrimoniais
no valor de R$ 41.666,66.
No dia 19/08/2010 o contribuinte protocolou resposta na qual afirma que é servidor
público estadual, exercendo o cargo de Agente de Tributos Estaduais, integrando o
Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – Grupo TAF, do quadro de pessoal
da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso.
Informou que os valores referentes a verba de natureza indenizatória foram recebidos
por força do disposto na Lei Complementar n. 169/2004, que alterou a Lei
Complementar n. 79/2000, regulamentada pelo Decreto Governamental n. 7.008/2006,
cabendo ao Governo do Estado de MT a gestão e controle das informações pertinentes à
análise, registros e pagamentos efetuados. Requereu a dilação de prazo por mais 30
(trinta) dias para juntada dos comprovantes. Com relação às transferências patrimoniais,
encaminhou os documentos de inventário e partilha de bens e de cessão de direitos
hereditários que comprovam os valores declarados.
A verba paga ao servidores do Grupo TAF nada mais é que uma gratificação mensal (e
não de caráter eventual) paga em função do seu desempenho funcional e deve ser
entendida como rendimento do trabalho sujeito à incidência do Imposto de Renda.
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 140 a 178) em 03/01/2011, com os
seguintes pontos:
(1) Existência de liminar permitindo a continuidade da classificação dos
rendimentos como verba indenizatória, não sendo passível de retenção na fonte. Afirma que a
fonte pagadora não é pessoa jurídica de direito privado, e que a classificação de rendimentos
oriundos do grupo TAF tem base na Lei Complementar Estadual n. 169/2004 (MT). Afirma que
no caso dos servidores públicos, onde a retenção na fonte é exclusiva, a regra é a da
solidariedade. E que a fonte pagadora, o Estado do Mato Grosso, responsável pela retenção
exclusiva na fonte, obteve provimento liminar que autoriza a continuar a classificar a verba como
não incidente do IR (Ação Cível Originária n. 1701).
(fl. 66) O Superior Tribunal De Justiça já atestou, em inúmeros precedentes, que a
referida verba é indenizatória (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro RMS 204954VIT, Rel.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA; 14 REGIÃO), CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF AgRg no RMS 23.535/MT,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA SEXTA TURMA; TURMA).
(2) Que há unidade de sujeição entre fonte pagadora e sujeito passivo (a fonte
pagadora responde solidariamente com o contribuinte). Dessa forma, a decisão judicial
implica em suspensão do processo administrativo até que haja final solução da ação cível
originária n. 1701 do STF.
(3) Que há ilegitimidade passiva do autuado no caso de retenção exclusiva na
fonte de imposto de renda – sujeição passiva exclusiva para o recolhimento do imposto não
retido. No caso, o sujeito passivo é a fonte pagadora, que é quem classifica os rendimentos,
efetua ou não a retenção e se responsabiliza pelo seu recolhimento. Cita Parecer Normativo n.
1/2002 da SRF.
(4) Ainda preliminarmente, alega incompetência da autoridade fiscal federal, dado
que não é razoável crer que a União pode interferir na natureza jurídica das verbas que o Estado-
membro paga aos seus servidores para constituir imposto que não lhe pertence.
(5) Violação à imunidade recíproca (art. 37, X da CF). Afirma também que o
recebimento acima do teto remuneratório deve pertencer à sua fonte pagadora. Portanto, caso
prevaleça o entendimento de que a verba é remuneratória, o Estado pode pretender a restituição
dos valores recebidos pelo autuado acima do teto remuneratório.
(6) Não incidência sobre valores recebidos a título de indenização de férias, a
saber, R$ 29.696,92, declarado pelo autuado no ajuste anual com base na comprovação de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte elaborada pela fonte pagadora,
que a classificou como não tributável. Cita a Súmula do STJ n. 125.
O Acórdão 04-31.196 – 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 225 a 238), em Sessão de
20/03/2013, decidiu pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário.
(1) Sobre a ilegitimidade passiva, em que o contribuinte entende que tais
rendimentos seriam, eventualmente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, o que acarretaria a
sujeição passiva exclusivamente da fonte pagadora:
A DRF/Cuiabá/MT constatou que o Estado de Mato Grosso não havia
reclassificado os rendimentos do ano-calendário 2008 em 21/10/2009, quando foi expedido o
Termo de Intimação Fiscal n. 145, por meio do qual a fonte pagadora foi intimada a retificar a
sua DIRF dos anos-calendário 2006 a 2008 e informar os valores pagos aos servidores a título de
verba indenizatória.
Nesta data, o autuado já havia entregue tempestivamente sua DIRPF/2009 há
quase seis meses, haja vista o registro no Receitanet ocorrido em 29/04/2009. Pelo Parecer
Normativo 01/2002, se, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte (fl. 232)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

Quanto a decisão judicial deferida no Mandado de Segurança no
2009.36.00.0200092, deferida a favor do Estado do Mato Grosso contra o Termo de Intimação
Fiscal n. 145 (e 146), a matéria não tratava da tributação no beneficiário:
(fl. 233) Semelhante situação existe na Ação Cível Originária no 1.701, na qual foi
concedida ao Estado de Mato Grosso parcialmente a tutela pleiteada “...para proibir à ré
de impor quaisquer sanções ao estado-autor decorrentes da não retenção de valores a
título de imposto sobre a renda alegadamente incidente sobre os auxílios alimentação,
transporte e hospedagem pagos ao servidores em comprovada atividade...”, reiterando o
ministro Joaquim Barbosa que “Não concedo a antecipação de tutela para que [a União]
se abstenha de exigir o imposto de renda sobre as verbas indenizatórias instituídas pela
leis complementares estaduais no 169/2004 e 234/2005...”.
Como visto, as liminares das mencionadas ações judiciais não entraram no mérito da
classificação dos rendimentos como verba indenizatória, como pretende o contribuinte,
tratando apenas da não retenção, o que não impede a Receita Federal de verificar o
cumprimento da obrigação tributária pelo beneficiário do rendimento e efetuar o
lançamento quando entender cabível.
(2) Sobre a Competência da União para legislar sobre tributo, em que a
impugnação alega pela incompetência da União para legislar sobre tributo cuja arrecadação
pertence ao Estado, julga-se que o imposto de renda é tributo federal e somente a União é o
sujeito ativo para legislar sobre ele. Cita Paulo de Barros Carvalho, que ensina que não se pode
confundir competência tributária com capacidade tributária.
(3) Sobre a natureza indenizatória, dado que é recebida mensalmente em valor
variável dentro de limites distintos estabelecidos para cada categoria funcional, dependendo o
valor a cada período do desempenho trimestral da arrecadação estadual, medida pelo seu
incremento em relação ao período anterior e ao orçamento anual, julgou-se que não se destina a
ressarcir efetivas e reais despesas havidas pelos servidores no exercício de suas funções – já que
todos os servidores de determinada categoria funcional recebem o mesmo valor em determinado
mês independente de quanto gastaram com transporte, alimentação e hospedagem neste período.
(4) E quanto ao “Teto Remuneratório”: alega o impugnante que se a verba for
realmente remuneratória deverá restituí-la à sua fonte pagadora, já que não poderia ter recebido
valores acima do teto previsto na Constituição Federal. Deste modo, a tributação deveria limitar-
se ao teto remuneratório do ano-calendário 2008 de R$ 11.350,00.
Sobre isso, julga a 1a instância que este raciocínio depende da devolução de fato.
E, em respeito ao regime de caixa que rege a tributação do IRPF, no ano-calendário em que
ocorrer a devolução, tais valores serão deduzidos da base de cálculo, não havendo previsão legal
para sua antecipação sem a ocorrência efetiva da possível restituição (fl. 236).
(5) Sobre o Responsável Tributário, inicia dizendo que não há determinação
legal de suspensão do processo administrativo e que a lei não exclui a responsabilidade do
contribuinte que aufere a renda, que tem relação direta e pessoal com a situação. Ainda que a
falta de cumprimento do dever de recolhe pela fonte importe responsabilidade do retentor
omisso, isto não exclui a obrigação do contribuinte que auferiu a renda de oferece-la à tributação.
Cita a Súmula CARF n. 12.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

(6) Finalmente, quanto às férias não gozadas – verbas não tributáveis, trouxe a
Súmula 125 do STJ e o Parecer PGFN/CRJ/n. 921/1999, que dizem que o pagamento de férias
não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda,
No caso em análise, foram apresentados os seguintes documentos comprobatórios
quanto ao rendimento de férias: “Atestado da Coordenadoria de Gestão de Pessoas” e “Ficha
financeira”, e o que se verificou foi que havia informação que as férias foram indenizadas, sem,
no entanto, explicitar o motivo da necessidade de serviço, nem provar tal situação fática.
Cientificado em 21/05/2013 (fl. 224), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 246 a 291) trazendo:
(1) Informa que a autoridade lançadora intimou o Estado de Mato Grosso como
fonte pagadora e responsável tributário pela retenção de imposto de renda, a retificar a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte de todo o grupo de servidores que receberam a
verba indenizatória instituída pelas Leis Complementares Estaduais n° 169/2004 e 234/2005.
O Estado de Mato Grosso impetrou mandado de segurança contra o referido ato
administrativo (Termo de Intimação n° 145) e obteve provimento liminar autorizando-o a não
efetuar a retificação da DIRF para classificar como renda as verbas indenizatórias pagas
em exercícios anteriores. Também manejou ação cível originária ao STF (ACO 1701, rel. Min.
Joaquim Barbosa), com liminar obtida para autorizar a continuidade do pagamento das verbas
indenizatórias sem a retenção do IR e impedindo que a Receita Federal lhe impusesse qualquer
restrição/sanção. Acresce aos argumentos a Lei Complementar Estadual 234/2005 e cita a
necessidade de se esperar pela prestação jurisdicional:
(fl. 253) Porém, sem esperar pela prestação jurisdicional, antecipando indevidamente o
mérito judicial e criando fato contrário ao writ liminar da prestação jurisdicional e artigo
62 do Decreto 70235/72, do contribuinte foi exigido, por outro meio, o imposto de
renda na fonte obstado pelas decisões judiciais indicadas, resultando assim não ficar
judicialmente obrigado a abster-se de cobrar o tributo da fonte pagadora, pois a relação
jurídica é uma, abrangendo a fonte pagadora e o beneficiário, sem sujeitar-se a abster-se
de constituir o crédito conforme preceitua a mencionada legislação federal e ordens
judiciais já exaradas (Mandado de Segurança n° 28578-57- 2009.4.01.3600 da 2° Vara
Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso e Ação Civil Originária n° 1701 do STF),
forjando um teste, uma dissimulação que desafia a ordem jurídica e burlam as decisões
judiciais já exaradas.
E com isso pugna pela aplicação do art. 62 do Decreto 70.235/1972 (durante a
vigência da medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo não será
instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente à
matéria sobre que versar a ordem de suspensão). E aduz:
(fl. 258) Como existe, pelo menos, solidariedade entre a fonte pagadora responsável
pela retenção exclusiva na fonte e o contribuinte, a decisão judicial proferida nos autos
da ação cível originária aproveita não só à fonte pagadora (Estado de Mato Grosso)
como também ao autuado.
(fl. 261) É o que se extrai o Parecer Normativo n° 1, de 2002, que, para o regime de
retenção exclusiva, menciona que "a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo,
no momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o
contribuinte."
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

(2) Repete os argumentos sobre a incompetência da União (Receita Federal) sobre
tributo cujo produto pertence ao Estado de Mato Grosso (fl. 262).
(3) Sobre a natureza jurídica, aduz que a verba instituída pela LCE 1169/04 tem
natureza indenizatória e não remuneratória. Cita julgado com trânsito em julgado (fl. 270) e
repete os argumentos da Impugnação, além de acrescer a Lei Complementar Estadual 234/2005.
(4) Sobre a comprovação da necessidade de serviço para que ocorra a não
incidência do imposto, alega que:
(fl. 288) A autora do procedimento fiscal defende posição legal de que não houve a
comprovação da necessidade de serviço para que ocorra a não incidência do imposto.
Decisão mantida através do Acórdão 31196, relatada pelo Auditor Alberto Benites.
O contribuinte, embora entenda estarem pacificadas tais interpretações jurídicas,
conforme outras decisões, normas e jurisprudências já mencionadas neste subitem, tem
a acrescentar que, conforme pode ser observado nos Atos Governamentais 4.806 e
4.957 (DOC 8) , o servidor foi nomeado como Secretário Adjunto de Gestão e
Secretário Adjunto Executivo em 2008, provimento em cargo estratégico de confiança,
em conjunto com uma nova equipe gestora da SEFAZ, que ensejou em determinação
institucional que impossibilitava o gozo das férias planejadas em escala, (DOC 8), não
usufruídas e indenizadas, por necessidade de suporte estratégico e de implementar na
SEFAZ um novo Modelo Gerencial por Núcleo Sistêmico, instituído em todo o
Governo do Estado através da (DOC 8), que estabelece em seu artigo 2°: (...)
(fl. 289) Desta forma, fica denotado também a essencialidade da permanência do
servidor no cargo de Secretário Adjunto, no ano de 2008 que assumiu nova equipe
gestora e esteva em implantação na SEFAZ o Núcleo Jurídico e Fazendário de que trata
a LCE 264, requerendo que seja declarada a insubsistência do auto de infração também
no que se refere ao valor de R$ 29.696,92, declarados pelo autuado no ajuste anual de
2008 com base no recebimento de indenização pelas férias não gozadas, que não
constituem hipótese de incidência do imposto de renda, como se infere de inúmeros
precedentes do STJ e da sua Súmula 125.
Os documentos que justificam este último ponto estão nos autos (fls. 365 a 378).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 21/05/2013 do Acórdão no 04-31.196 – 3a
Turma da DRJ/CGE e apresentou Recurso Voluntário em 21/06/2013. Portanto,
tempestivamente.
Natureza jurídica indenizatória
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

O contribuinte aduz que a verba instituída pela LCE 1169/04 tem natureza
indenizatória e não remuneratória. Cita julgado com trânsito em julgado (fl. 270) e repete os
argumentos da Impugnação, além de acrescer a Lei Complementar Estadual 234/2005.
Vale, neste momento, citar ispis litteris a decisão de 1a instância:
(fl. 235) Mais ainda, fiscais e agentes que tenham eventualmente se deslocado de sua
cidade para o cumprimento de suas tarefas em igual período e distância recebem valores
totalmente distintos, relativos a sua categoria funcional, não tendo portanto esta verba o
caráter indenizatório de ressarcimento de desfalque patrimonial imediato que permitiria
caracterizá-la como isenta de imposto sobre a renda.
A alegada isenção deste rendimento como se fossem diárias, com base no artigo 39 do
RIR/1999, não pode prosperar, pois o conceito de diárias lá utilizado abrange o
pagamento de despesas de alimentação e pousada por serviço eventual por conta do
empregador realizado em município diferente do da sede de trabalho, enquanto que o
valor recebido com base na legislação estadual do Mato Grosso se vincula
expressamente a incremento de arrecadação, sem mencionar qualquer
deslocamento, em muito se assemelhando à forma de cálculo de pagamentos
realizados a várias categorias funcionais que se denominam “Gratificação de
Produção” e “Gratificação de Produtividade”.
Dado que a verba é recebida mensalmente em valor variável dentro de limites
distintos estabelecidos para cada categoria funcional, dependendo o valor a cada período do
desempenho trimestral da arrecadação estadual, medida pelo seu incremento em relação ao
período anterior e ao orçamento anual, também entendo que não se destina a ressarcir efetivas e
reais despesas havidas pelos servidores no exercício de suas funções – já que todos os servidores
de determinada categoria funcional recebem o mesmo valor em determinado mês independente
de quanto gastaram com transporte, alimentação e hospedagem neste período.
Decisão liminar. Responsabilidade
O contribuinte afirma que a fonte pagadora não é pessoa jurídica de direito
privado, e que a classificação de rendimentos oriundos do grupo TAF tem base na Lei
Complementar Estadual n. 169/2004 (MT). Afirma que no caso dos servidores públicos, onde a
retenção na fonte é exclusiva, a regra é a da solidariedade. E que a fonte pagadora, o Estado do
Mato Grosso, responsável pela retenção exclusiva na fonte, obteve provimento liminar que
autoriza a continuar a classificar a verba como não incidente do IR (Ação Cível Originária n.
1701).
Com isso aduz pela necessidade de se esperar pela prestação jurisdicional final,
bem como a aplicação do art. 62 do Decreto 70.235/1972 (durante a vigência da medida judicial
que determinar a suspensão da cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal
contra o sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão).
Ainda que por muitos momentos o contribuinte insista em sua impugnação e peça
recursal, pela responsabilidade, solidária ou mesmo exclusiva, do Estado do Mato Grosso quem
aufere renda é o ora Recorrente. Quando a DRF/Cuiabá/MT constatou que o Estado de Mato
Grosso não havia reclassificado os rendimentos do ano-calendário 2008 em 21/10/2009, foi
expedido o Termo de Intimação Fiscal n. 145, por meio do qual a fonte pagadora foi intimada a
retificar a sua DIRF dos anos-calendário 2006 a 2008 e informar os valores pagos aos servidores
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

a título de verba indenizatória. Como nesta data o autuado já havia entregue tempestivamente sua
DIRPF/2009 há quase seis meses, haja vista o registro no Receitanet ocorrido em 29/04/2009,
segue-se o Parecer Normativo 01/2002: se, após a data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte (fl. 232)
Quanto a decisão judicial deferida no Mandado de Segurança no
2009.36.00.0200092, deferida a favor do Estado do Mato Grosso contra o Termo de Intimação
Fiscal n. 145 (e 146), a matéria não tratava da tributação no beneficiário: o objetivo é de proibir a
União de (fl. 233) impor quaisquer sanções ao estado-autor decorrentes da não retenção de
valores a título de imposto sobre a renda alegadamente incidente sobre os auxílios alimentação,
transporte e hospedagem pagos ao servidores em comprovada atividade...”.
No mais, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção
(Súmula CARF n. 12).
Competência da União Federal para legislar sobre tributo
O contribuinte alega incompetência da autoridade fiscal federal, dado que não é
razoável crer que a União pode interferir na natureza jurídica das verbas que o Estado-membro
paga aos seus servidores para constituir imposto que não lhe pertence.
O imposto de renda é tributo federal e somente a União é o sujeito ativo para
legislar sobre ele. Inclusive para delegar a capacidade tributária ativa. Consta na Constituição:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva) lembra que
há mandamentos constitucionais que permitem as pessoas titulares de competência tributária à
transferência da capacidade ativa, nomeando outro ente, público ou privado, para figurar na
relação, como sujeito ativo do vínculo (o que, inclusive, rechaça a leitura assistemática do art.
119 do CTN).
Os argumentos de que há incompetência da União (Receita Federal) sobre tributo
cujo “produto pertence ao Estado de Mato Grosso” (fl. 262) e de que há violação à imunidade
recíproca (art. 37, X da CF) também incorrem no erro de que a autuação seria contra o Estado, o
que não é verdade, como dito no item anterior.
O entendimento pela natureza indenizatória da verba, unicamente porque a Lei
Estadual assim o diz, ouso dizer que, além de discordar da fundamentação exposta, dada a
invasão de competência – retirada do campo de incidência de tributo federal por norma estadual
–, o Conselheiro só pode julgar de forma contrária à vigência da Lei Federal se houver previsão
no §1o do Art. 62 do RICARF.
Teto Remuneratório
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722061/2010-64

Alega, novamente, que se a verba for realmente remuneratória deverá restituí-la à
sua fonte pagadora (o Estado), já que não poderia ter recebido valores acima do teto previsto na
Constituição Federal. Deste modo, a tributação deveria limitar-se ao teto remuneratório do ano-
calendário 2008 de R$ 11.350,00.
Acompanho a decisão de piso: este raciocínio depende da devolução de fato. E,
em respeito ao regime de caixa que rege a tributação do IRPF, no ano-calendário em que ocorrer
a devolução, tais valores serão deduzidos da base de cálculo, não havendo previsão legal para
sua antecipação sem a ocorrência efetiva da possível restituição (fl. 236).
Férias Não gozadas
Traz o contribuinte a Súmula 125 do STJ e o Parecer PGFN/CRJ/n. 921/1999, que
dizem que o pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à
incidência do Imposto de Renda, O contribuinte declarou R$ 29.696,92 no ajuste anual com base
na comprovação de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte elaborada pela
fonte pagadora, que a classificou como não tributável.
No caso em análise, foram apresentados os seguintes documentos comprobatórios
quanto ao rendimento de férias: “Atestado da Coordenadoria de Gestão de Pessoas” e “Ficha
financeira”, e o que se verificou foi que havia informação que as férias foram indenizadas, sem,
no entanto, explicitar o motivo da necessidade de serviço, nem provar tal situação fática.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 389
DF CARF MF
Original